Tribunal: STF
Processo: MS 30274
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO ATO. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 632/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.